Tribunal: TCU
Processo: 016.591/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 2336/2008, já julgados pelo Acórdão 4.797/2016-TCU-1a Câmara, e tendo sido expedida a quitação do débito pago pelo primeiro responsável, por meio do Acórdão 13.100/2020-TCU-1a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da entidade Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus e de seu ex-presidente, José Cardoso de Mesquita, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 2336/2008, já julgados pelo Acórdão 4797/2016-TCU-Primeira Câmara , e tendo sido expedida a quitação do débito pago pelo primeiro responsável, por meio do Acórdão 13100/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. promover a correção de erro material no Acórdão 13100/2020-TCU-Primeira Câmara com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.1.1. onde se lê: " (...) dar quitação ao responsável Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus, CNPJ 16.742.355/0001-96, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 4797/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 24), consoante comprovantes acostados às peças 49, 50 a 84, 88 e 89 destes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:" 9.1.2. leia-se: " (...) dar quitação ao responsável Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus, CNPJ 16.742.355/0001-96, ante o recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram imputados por meio dos subitens 9.1 e 9.2, respectivamente, do Acórdão 4797/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 24), consoante comprovantes acostados às peças 49, 50 a 84, 88 e 89 destes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:" 9.2. dar ciência dessa deliberação aos responsáveis e ao interessado.